Tribunal: TJBA
Processo: 0532661-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532661-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVO DE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

APELADO: ESPÓLIO DE ALZIRA BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE CLAUDIO PEDREIRA RAMALHO, JOAO BRUNO SANCHES MILITAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DUAS SENTENÇAS DISTINTAS EM DEMANDAS CONEXAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS DA ADJUDICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO
. FALTA DE DEPÓSITO JUDICIAL. INÉRCIA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. RECUSA DO CREDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE SENTENÇAS PROFERIDAS EM AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR E EFETIVO PAGAMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. DIREITO DE CRÉDITO E DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. VENCIDO INTEGRALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de adjudicação compulsória de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, fundamentada na ausência de comprovação do pagamento integral do preço pactuado. Os apelantes, nas razões recursais, confundiram os objetos de impugnação e pretenderam, mediante um único recurso de apelação, impugnar aspectos de duas sentenças autônomas proferidas em demandas distintas, ainda que conexas: Ação de Adjudicação Compulsória (processo nº 0532661-98.2016.8.05.0001) e Ação de Cobrança (processo nº 0531101-24.2016.8.05.0001), ambas sentenciadas na mesma data pelo mesmo juízo. O processo tramitou por mais de 7 (sete) anos sem que os apelantes efetuassem o depósito judicial da quantia controvertida ou comprovassem a quitação da última parcela do contrato.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO
: Conhecimento parcial de recurso de apelação que impugna, simultaneamente, duas sentenças distintas proferidas em ações conexas. Delimitação do objeto recursal e aplicação do princípio da devolutividade. Pedido incidental de arbitramento de honorários advocatícios em razão de substituição de patrono. Requisitos legais da adjudicação compulsória de imóvel decorrente de compromisso de compra e venda, com ênfase no pagamento integral do preço. Possibilidade e dever de o compromissário comprador promover depósito judicial da quantia controvertida independentemente de autorização judicial prévia. Recusa do credor em receber pagamento e cabimento de consignação em pagamento. Aplicação da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) aos contratos bilaterais. Distribuição do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à adjudicação. Alegada contradição entre sentença que reconhece o quantum devido em ação de cobrança e sentença que nega transferência compulsória de propriedade por ausência de pagamento. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e aplicação do princípio da causalidade versus princípio da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: Cada sentença constitui decisão autônoma que gera coisa julgada material própria. A conexão entre ações (art. 55, CPC) não autoriza que um único recurso impugne simultaneamente duas decisões distintas. O princípio da devolutividade recursal (art. 1.013, CPC) delimita a cognição do tribunal às questões contidas na sentença recorrida. Como o recurso foi interposto contra a sentença da Ação de Adjudicação Compulsória, não se conhece das matérias da Ação de Cobrança (arts. 1.010, III, e 932, III, CPC). O pedido de arbitramento de honorários por substituição de patrono constitui matéria de competência funcional do juízo de primeiro grau (art. 24, CPC), não devolvida ao Tribunal pelo recurso. A adjudicação compulsória exige pagamento integral do preço ou depósito judicial da quantia devida (art. 1.418, CC, e arts. 15 e 16, Decreto-Lei nº 58/1937). Não há comprovação do pagamento da última parcela nem depósito judicial nos autos. A recusa do credor autoriza a consignação judicial da quantia controvertida, independentemente de autorização prévia (arts. 334, 335, 336, CC, e arts. 539 a 549, CPC). A inércia dos apelantes durante mais de sete anos demonstra o descumprimento do requisito essencial. O art. 476 do Código Civil consagra a exceção do contrato não cumprido: nos contratos bilaterais, nenhum contratante pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprida a sua. Os apelantes pretendem obter a propriedade sem comprovar o pagamento integral, violando a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e o equilíbrio contratual. O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC). Na adjudicação compulsória, deve-se comprovar o pagamento integral mediante prova documental (art. 320, CC). Sem essa demonstração, o pedido não pode ser acolhido. Inexiste contradição entre as sentenças. A Ação de Cobrança definiu o
quantum debeatur
, constituindo título executivo. A Ação de Adjudicação verificou a ausência de comprovação do pagamento. O reconhecimento do valor devido não se confunde com o efetivo pagamento. Direito de crédito e direito real de propriedade são situações jurídicas distintas, com requisitos e efeitos diferenciados. Os apelantes foram integralmente vencidos (art. 86, CPC). A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa observa o limite mínimo legal (art. 85, caput e parágrafo segundo, CPC), sendo razoável e proporcional. O princípio da causalidade não afasta a sucumbência quando o autor não se desincumbe do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente conhecido apenas quanto às questões atinentes à Ação de Adjudicação Compulsória (processo nº 0532661-98.2016.8.05.0001), deixando-se de conhecer das matérias relacionadas à Ação de Cobrança (processo nº 0531101-24.2016.8.05.0001). No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários sucumbenciais em mais 2% (art. 85, parágrafo 11, CPC).

A adjudicação compulsória pressupõe o cumprimento integral dos requisitos do art. 1.418 do Código Civil e arts. 15 e 16 do Decreto-Lei nº 58/1937, especialmente o pagamento total do preço ou depósito judicial da quantia controvertida. A recusa do credor não exonera o devedor, facultando-lhe a consignação judicial independentemente de autorização prévia (arts. 334, 335, 336, CC, e arts. 539 a 549, CPC). A ausência de comprovação do pagamento ou depósito, aliada à inércia do compromissário comprador, impede o acolhimento do pedido, aplicando-se o princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC). Não há contradição entre sentença que reconhece o quantum devido em ação de cobrança e sentença que nega transferência de propriedade por falta de pagamento, pois tratam de situações jurídicas distintas: reconhecimento do direito de crédito não se confunde com efetivo adimplemento, e direito pessoal difere de direito real de propriedade. A conexão entre ações não autoriza que único recurso impugne simultaneamente duas sentenças autônomas, sob pena de violação do princípio da devolutividade recursal (art. 1.013, CPC).

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 24, 55, 300, 373, I, 539, caput, 542, 539 a 549, 85, caput, § 2º §11, 86, caput, 932, III, 1.010, III, 1.013.

Código Civil (Lei nº 10.406/2002): arts. 320, 334, 335, 336, 422, 476, 1.418.

Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 0805096-67.2021.8.05.0001. Quinta Câmara Cível. Relator Desembargador Raimundo Sergio Sales Cafezeiro. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 07 ago. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, da Apelação
nº 0532661-98.2016.8.05.0001
, onde figuram, como apelantes,
IVO DE SOUZA RIBEIRO
e
OUTRO
, e, como apelado, o
ESPÓLIO DE ALZIRA BARRETO DE OLIVEIRA
, representado por
PAULO SERGIO PORTELA DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do presente Apelo e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada, majorando os honorários sucumbenciais, tudo pelos fundamentos apresentados no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04